Tribunal: STF
Processo: Rcl 67567
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Fernanda Rossato ajuizou reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região que negou provimento à apelação interposta na Ação Ordinária nº 5016825-93.2021.4.04.7001.



    A reclamante alega que ajuizou a ação ordinária com o objetivo de “anular questão objetiva de prova de concurso público que contraria o texto expresso no Art. 14, §1º, I da Constituição Federal da República que foi exigida em prova no certame para o provimento do cargo da Polícia Rodoviária Federal.



    Alega que a decisão reclamada, ao não reexaminar a questão objetiva, viola o Tema 485 do STF.



    Com base nesse fundamento, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamante busca a anulação de questão objetiva de prova de concurso público para a Polícia Rodoviária Federal, alegando que esta contraria o texto expresso no Art. 14, §1º, I da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, fixou tese vinculante no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    No entanto, o cabimento da reclamação constitucional com base na violação do Tema 485 do STF requer que a decisão reclamada tenha se negado a reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, mesmo diante da constatação de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    O juízo sobre a presença de ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões de concurso é de competência do órgão reclamado, e não do STF. Esta Corte não pode exercer esse juízo, sob pena de reexame de fatos e provas, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    A premissa fática assentada no acórdão reclamado é no sentido de que “não comprovada qualquer ilegalidade ou inobservância das regras editalícias” (eDoc. 4). 



    Para que seja caracterizada a violação ao tema, é necessário que a Corte de origem, apesar de reconhecer ilegalidade ou inconstitucionalidade em determinada questão, se recuse a reexaminá-las. 



    Portanto, não há como reconhecer a aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma do Tema 485 do STF, uma vez que a Corte de origem se negou a reexaminar o conteúdo das questões por considerar ausentes ilegalidade ou inconstitucionalidade. 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente